Tribunal: STF
Processo: Inq 2584
Classe: Inq
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-05-07
Data de publicação: 2009-05-07

Ementa:
EMENTA: INQUÉRITO. CRIME COMUM. DEPUTADO FEDERAL. COMPETÊNCIA
   ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME DA ADMISSIBILIDADE
   DA DENÚNCIA. INICIAL ACUSATÓRIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART.
   41 DO CPP. DELITO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA.
   AUSÊNCIA DE CAUSAS IMPEDITIVAS OU SUSPENSIVAS DA PUNIBILIDADE.
   DENÚNCIA RECEBIDA.
1. Em matéria de alegada inépcia da denúncia
   ou de sua esqualidez por qualquer outro motivo, dois são os
   parâmetros objetivos que orientam o exame de seu recebimento: os
   artigos 41 e 395 do Código de Processo Penal. No artigo 41, o CPP
   indica um necessário conteúdo positivo para a denúncia, que deve
   conter a exposição do fato criminoso, ou em tese criminoso, com
   todas as suas circunstâncias, de par com a qualificação do
   acusado, ou, de todo modo, veicular esclarecimentos que
   viabilizem a ampla defesa do acusado. Já o artigo 395 do Código
   de Processo Penal, este impõe à peça de acusação um conteúdo
   negativo. Noutro falar: se, no primeiro (art. 41), há uma
   obrigação de fazer por parte do Ministério Público, no segundo
   (art. 395) há uma obrigação de não fazer; ou seja, a denúncia não
   pode incorrer nas impropriedades do art. 395 do Diploma
   adjetivo.
2. No caso, a dívida inscrita no Lançamento de Débito
   Confessado não foi integralmente quitada. E o fato é que, para o
   efeito da extinção da punibilidade, é de se levar em conta o
   pagamento integral do débito (que inclui juros e multas, além do
   valor que não foi repassado no prazo legal para o Instituto
   Nacional do Seguro Social - INSS).
3. Não há que se falar em
   abolitio criminis, decorrente da revogação do artigo 95 da Lei nº
   8.212/91 (vigente na data do primeiro período de fatos). É que a
   abolitio criminis, causa de extinção da punibilidade que é,
   constitui uma das hipóteses de retroatividade da lei penal mais
   benéfica. É dizer: a abolição do crime significa a manifestação
   legítima do Estado pela descriminalização de determinada conduta.
   Noutro dizer, o detentor do jus puniendi renuncia ao poder de
   intervir na liberdade dos indivíduos responsáveis pela conduta
   antes qualificada como delituosa. E o certo é que a revogação do
   artigo 95 da Lei nº 8.212/91 pela Lei nº 9.983/2000 não implicou
   a descriminalização da falta de repasse à previdência social das
   contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma
   legal ou convencional.
4. Não há como acolher a tese defensiva
   de extinção da punibilidade, por força do § 2º do art. 168-A do
   Código Penal. Extinção da punibilidade que, nos exatos termos da
   regra mencionada, está a depender: a) de declaração e confissão
   da dívida; b) de prestação de informações à Seguridade Social; c)
   do pagamento integral da dívida antes do início da ação fiscal.
   Elementos, esses, que, ao menos neste exame prefacial da acusação,
   não estão presentes na concreta situação dos autos.
5. É de
   ser recebida a denúncia que atende aos requisitos constantes do
   art. 41 do Código de Processo Penal, sem incidir nas hipóteses de
   rejeição do art. 395 do mesmo diploma, principalmente quando a
   inicial acusatória aponta com precisão o momento da ação
   criminosa e individualiza, no tempo, a responsabilidade dos
   sócios quanto à gestão da empresa. A jurisprudência do STF é de
   que não se tolera peça de acusação totalmente genérica, mas se
   admite denúncia mais ou menos genérica, porque, em se tratando de
   delitos societários, se faz extremamente difícil individualizar
   condutas que são concebidas e quase sempre executadas a portas
   fechadas.
6. Denúncia recebida.